Tribunal: TJES
Processo: 5007866-09.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5007866-09
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
AILTO
N
DOS SANTOS ROSA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
FALTA GRAVE - PRESCRIÇÃO – 03 ANOS – PRECEDENTES DO STJ – INOCORRÊNCIA -
FALTA GRAVE –

LEGÍTIMA DEFESA – ART. 25 DO CP – IRRELEVÂNCIA – FALTA GRAVE FIXADA POR FUNDAMENTO DIVERSO – DESRESPEITO AOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010
, utilizando-se, para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução, visto que "as alterações introduzidas no ordenamento jurídico, no § 7º do art. 112 da Lei de Execução Penal ('O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito') se referem à reabilitação da falta grave, e não ao prazo prescricional para a sua apuração" (HC n. 706.507/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15/2/2022). 2. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 750.397/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

2.
O suporte fático que fixou a existência de falta grave em desfavor do reeducando está atrelado ao desrespeito aos agentes de segurança, não tangenciando a legitima defesa a luz do art.25 do Código Penal
.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007866-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: AILTON DOS SANTOS ROSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5007866-09
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
AILTO
N
DOS SANTOS ROSA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
AILTON DOS SANTOS ROSA
, nos autos de número
2000706-44.2020.8.08.0035, em razão da decisão contida no número 59.1, decisão esta que homologou falta grave em desfavor do acusado
.

Das razões expostas pela defesa, esta afirma que deve ser reconhecida a prescrição ânua da falta grave a luz do artigo 112, da LEP após a vigência do pacote anticrime, isto é, a Lei 13.964/2019. Afirma que, no contexto meritório, deve ser observado que as ações perpetradas pelo recorrente se deram em legítima defesa.

A decisão judicial não encampou o pedido formulado, sustentando
que as provas conduzem a conclusão externada com relação ao cometimento da falta grave
.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
conforme evento de número
3170467, fls. 13/16
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
nos termos do
evento
de número
3170467
(fls.
17
)
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
3864362
.

O
s fatos que originaram a aplicação de falta grave em desfavor do acusado foram assim transcritos nos autos:

Trata-se de relatos de que o apenado em 14/08/2020, teria se envolvido numa briga com o preso de nome Thiago e que durante a condução do reeducando para o DPJ teria desrespeitado as ordens dos servidores, posto que muito alterado, tendo sido necessário o uso de gás. Na esfera administrativa, consta a declaração do apenado de que tem problema com toda a galeria e que teria apanhado de Thiago e outro.

Os agentes envolvidos atestam que os presos referidos entraram em vias de fato e, que estando o apenado alterado e agressivo, se fez necessário o uso do espargido de pimenta.

A
primeira temática recursal está alinhada a possibilidade de ser reconhecida a prescrição da falta apurada, eis que, conforme afirma a defesa, houve o lapso temporal superior a um ano, estando sob a previsão normativa do artigo 112 da Lei de Execução Penal, após a vigência da Lei 13.964/2019.

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou o tema e, conforme recente julgado, assim fixou o seu entendimento através da Quinta Turma:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRAZO PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010
, utilizando-se, para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução, visto que "as alterações introduzidas no ordenamento jurídico, no § 7º do art. 112 da Lei de Execução Penal ('O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito') se referem à reabilitação da falta grave, e não ao prazo prescricional para a sua apuração" (HC n. 706.507/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15/2/2022). 2. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 750.397/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Assim, não havendo o transcurso do prazo legal, fixado pelo entendimento jurisprudencial em 03( três) anos, tendo a falta grave sido cometida em 14/08/2020,
não
deve ser reconhecida a prescrição
em relação a decisão que julgou a existência de falta grave em desfavor do recorrente em 07/10/2021.

Prosseguindo na análise, a defesa sustenta que deve ser reconhecida a tese de legítima defesa em favor do recorrente e, assim, afastada a decisão que reconheceu a falta grave e, ainda, os efeitos desta em relação a interrupção da contagem do prazo para fins de progressão de regime a luz do tema 709 do STJ.
1

O
corre que,
a despeito da construção das teses de defesa estarem atreladas a existência da excludente de
ilicitude disposta no artigo 25 do Código Penal, fustigando a análise quanto a reação a uma agressão atual e injusta, nota-se que os fundamentos da decisão que considerou a conduta do recorrente estão dissociados dos fatos em relação à agressão, vinculando-se ao desrespeito as ordens dos agentes públicos.

Nestes termos, leia-se no evento de número 3170467:

Fls 09 - Os agentes envolvidos atestam que os presos referidos entraram em vias de fato e, que estando o apenado alterado e agressivo, se fez necessário o uso do espargido de pimenta. Há nos autos, decisão da Comissão Disciplinar aplicando falta grave ao reeducando [...]

Fls. 15 -
Consta dos autos do PAD declarações dos inspetores penitenciários que conduziram o agravante para o registro da ocorrência e ao DML e todos são uníssonos em afirmar que Ailton os desrespeitou e não acatou as ordens dos inspetores, um deles afirmou que o apenado “se encontrava alterado e agressivo, por isso se fez necessário o isso do espargido de pimenta”. Ressaltamos que o STJ possui o entendimento de que “a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade” (edição n. 155 da “Jurisprudência em Teses”). Assim se o apenado agiu ou não em legitima defesa na briga contra o interno Tiago é irrelevante para a decisão que homologou a falta grave com base no art. 50, VI c/c 39, II da LEP. Insta salientar, que a conduta do apenado colocou em risco a disciplina e hierarquia que devem prevalecer sempre no ambiente carcerário. [...]

D
esta forma, a falta disciplinar foi aplicada em desfavor do recorrente em razão de insubordinação em relação aos agentes públicos e, conforme assinalado pela Procuradoria no evento de número 3864362:

Aliás, a defesa não trouxe ao procedimento administrativo qualquer prova capaz de confirmar que o agravante não tenha agido conforme relatado pelos agentes públicos responsáveis pela segurança no interior do estabelecimento prisional, cujos depoimentos, a propósito, gozam de presunção de veracidade.

[...]

Nesse pensar, entendo que foi acertada a decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo Agravante e fixou como marco interruptivo para a obtenção de futuros benefícios, não havendo que se falar, pois, em reforma de tal decisum

P
elo exposto,
apesar dos argumentos apresentados pela Defensoria Pública,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1
A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5007866-09
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
AILTO
N
DOS SANTOS ROSA

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
FALTA GRAVE - PRESCRIÇÃO – 03 ANOS – PRECEDENTES DO STJ – INOCORRÊNCIA -
FALTA GRAVE –

LEGÍTIMA DEFESA – ART. 25 DO CP – IRRELEVÂNCIA – FALTA GRAVE FIXADA POR FUNDAMENTO DIVERSO – DESRESPEITO AOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010
, utilizando-se, para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução, visto que "as alterações introduzidas no ordenamento jurídico, no § 7º do art. 112 da Lei de Execução Penal ('O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito') se referem à reabilitação da falta grave, e não ao prazo prescricional para a sua apuração" (HC n. 706.507/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15/2/2022). 2. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 750.397/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

2.
O suporte fático que fixou a existência de falta grave em desfavor do reeducando está atrelado ao desrespeito aos agentes de segurança, não tangenciando a legitima defesa a luz do art.25 do Código Penal
.

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em __16_/_03__/2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.